Tribunal: TJBA
Processo: 8058722-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8058722-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA Advogado(s): MARÍLIA GABRIELA DE OLIVEIRA, LOUISE MASCARENHAS GODINHO, VIRGÍNIA COTRIM NERY LERNER APELADO: MARIA CLARA ALEXANDRINO GUIMARÃES Advogado(s): FÁBIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CRIME PRATICADO CONTRA USUÁRIO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTAÇÃO METROVIÁRIA. ROUBO À MÃO ARMADA. DEVER DE SEGURANÇA INOBSERVADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8058722-67.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.